Tribunal: STF
Processo: Rcl 57980
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Rita Maurício Coimbra em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional da Comarca de Teófilo Otoni/MG nos autos do processo nº 0032416-18.2019.8.13.0034, por suposta afronta ao decidido na ADI 4876/MG.



    Na origem, cuida-se de ação de servidora efetivada pela LC 100/2007 na qual se buscava a percepção de FGTS após a declaração de inconstitucionalidade dessa LC pela ADI 4876.



    Colho das razões da reclamante o seguinte trecho, a fim de elucidar melhor a controvérsia posta nos presentes autos:



    “Sob um argumento, data vênia, absolutamente incompatível com a situação jurídica aqui consolidada, fundamenta o Acórdão Objeto que ‘no caso, declarar que a parte autora tem direito a FGTS seria teleologicamente incorreto porque ela não ficou desempregada quando da expiração da modulação de efeitos da ADI 4876, porque imediatamente foi transferida à inatividade, não passou pela situação de se ver sem fonte de renda para se manter enquanto buscava nova colocação, já que os proventos de aposentadoria passaram a cumprir esse papel’.



    Em contrapartida, o Acórdão Paradigma, proferido em razão do julgamento da ADI n. 4.876/MG, que declarou a inconstitucionalidade da Lei de n. 100/2.007, demarcou as especificidades de seus efeitos, de modo que assim estabeleceu:



    ‘Em relação aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam ressalvados dos efeitos desta decisão: a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchidos os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica em efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores; b) os que se submeteram a concurso público quanto aos cargos para os quais foram aprovados; e c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. Por simplória distinção interpretativa entre o teor decisório do acórdão proferido pela Turma Recursal e aquele proferido por este Supremo Tribunal, verifica-se que a situação relatada por aquela não se coadunou com os limites impostos pelo decisum tomado na Ação Direta de Inconstitucionalidade suscitada’ ”



    Informa que a reclamante teve o ato de sua aposentadoria publicado em 20.07.2018, tendo a mesma sido aposentada por invalidez (art. 40, § 1º, I da CF) e que o acórdão da ADI 4876 fora publicado em 06.04.2015.



    Requer os benefícios da Justiça Gratuita e a procedência da reclamação para cassar o ato impugnado.



    As informações foram prestadas (eDoc 16).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 19).



    A Procuradoria Geral da República opinou pela não procedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa:



    “Reclamação constitucional. Efetivação de servidor público estadual por meio de lei complementar estadual, LCE 100/2007, julgada inconstitucional. ADI 4.876. Modulação dos efeitos. Alegado descumprimento à decisão proferida pelo Plenário desse Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.876. Improcedência. Acórdão Reclamado que não reconheceu o direito ao pagamento de FGTS. Reclamante é servidora aposentada pelo regime próprio dos servidores do Estado de Minas Gerais. Acórdão reclamado em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte. Precedentes. Parecer pela não procedência da Reclamação.”



     



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido: 



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29.373-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 06.11.2019)



    Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como pelo exame dos documentos acostados aos autos, não assiste razão à reclamante.



    No julgamento da ADI 4.876 pelo Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, esta Corte ao analisar a Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais, concluiu pela impossibilidade de nomear em cargo público servidores que não tenham se submetido ao certame público para provimento de cargos. Dessa forma, julgou parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade. Na oportunidade, a ementa ficou assim redigida: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial.



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidadeconferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o MinistroMaurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente.



    A decisão reclamada assim entendeu (eDOC 6, p.3-5): 



    “A Lei 8.036/1990 assim dispõe: ‘Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.’



    O FGTS visa dentre outras coisas a conferir ao trabalhador uma reserva financeira para o caso de desemprego, pelo que é logicamente devido ao servidor público vinculado ilegalmente, sem a garantia da estabilidade. 



    Recuando na análise, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estabelece o seguinte: ‘Art. 492 - O empregado que contar mais de 10 (dez) anos de serviço na mesma empresa não poderá ser despedido senão por motivo de falta grave ou circunstância de força maior, devidamente comprovadas.’



    A Lei 5.107/1966, hoje revogada, criou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como opção à estabilidade prevista na CLT.



    A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Constituição) erigiu-o a direito fundamental do trabalhador no art. 7.º, III, não extensível ao servidor público, que ressalvadas as hipóteses de contratação temporária e do cargo em comissão, já goza o efetivo de estabilidade após o período de prova de três anos (art. 41).



    Transformado o FGTS em regra geral, implicitamente revogou-se a estabilidade instituída pela CLT, preservado o direito dos que já haviam-na adquirido, disciplinado pela Lei 7.839/1989 em seu art. 12 e atualmente, no art. 14 da Lei 8.036/1990.



    Sendo assim, é razoável que o servidor público cuja expectativa à estabilidade seja frustrada pela declaração da nulidade do vínculo também perceba FGTS, levantando-o para pagar suas contas até obter nova colocação no mercado de trabalho, algo que costuma demorar algum tempo, proteção essa da qual dispõe o empregado da iniciativa privada em situação equivalente.



    No caso deste processo, é fato incontroverso e fartamente documentado que a parte autora foi efetivada pelo réu por uma lei editada manifestamente ao arrepio da Constituição, e que apesar disso vigorou durante vários anos até ser extirpada do mundo jurídico pelo Supremo Tribunal Federal. Beneficiou-se a parte autora de uma inconstitucionalidade em detrimento de alguém que, por mérito, seria aprovado em concurso público para o mesmo cargo. Quiçá, a própria parte autora, que não teve oportunidade de demonstrar que tinha mérito para ocupá-lo. 



    Nos termos de precedentes do mesmo Supremo e do Superior Tribunal de Justiça já mencionados neste processo, teria a parte autora direito a FGTS.



    Ocorre que no caso dela opera uma distinção: a autora aposentou-se como servidora pública no cargo em que indevidamente efetivada, usufruindo de um benefício que não atingiu milhares de outros ex-colegas de trabalho.



    A lei deve ser interpretada também em consonância com seu fim social.



    No caso, declarar que a parte autora tem direito a FGTS seria teleologicamente incorreto porque ela não ficou desempregada quando da expiração da modulação de efeitos da ADI 4876, porque imediatamente foi transferida à inatividade, não passou pela situação de se ver sem fonte de renda para se manter enquanto buscava nova colocação, já que os proventos de aposentadoria passaram a cumprir esse papel.



    A interpretação teleológica no caso é imperativa, ‘ex vi’ o assim disposto na Lei 9.099/1995: ‘Art. 6.º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.’



    Logo, para a parte autora, beneficiada de 2007 a 2015 por uma efetivação inconstitucional que garantiu-lhe completar seu tempo para aposentadoria, foi como se a ADI 4876 não existisse. Ela em momento nenhum precisou de FGTS para se manter depois de 31 de dezembro de 2015.



    Posto isso, aplico ao caso o ‘distinguishing’ conforme fundamentos acima, afasto os precedentes que preveem o pagamento de FGTS aos indevidamente efetivados pela Lei Complementar Estadual 100/2007, PROVEJO O RECURSO e rejeito os pedidos da autora.”



    Como se nota, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle inexiste a alegada violação.



    Não há falar em preservar a garantia da decisão proferida na citada ADI 4876, porquanto o acórdão paradigma, embora tenha declarado a inconstitucionalidade de norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, não se manifestou quanto ao direito dos servidores ao recebimento do FGTS. Neste cenário, não há como se alegar a inobservância da decisão paradigma. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS AUTOS DA ADI 4.876/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agravo regimental que repisa os argumentos da inicial da reclamação. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do decidido no julgamento da ADI 4.876/DF. 3. Aderência estrita não verificada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.888-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 03.08.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NA ADI 4.876. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 23.987-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17.11.2017)



    Inviável, portanto, o manejo da reclamação. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente